Tribunal: TJDFT
Processo: 0010126-46.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO E A EMENTA. PREVALÊNCIA DO VOTO. VÍCIO SANADO PARA MELHOR COMPREENSÃO DA DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES RELACIONADAS Á MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO ACÓRDÃO. NÃO APRECIAÇÃO. DEMAIS QUESTÕES EXAMINADAS DE FORMA FUNDAMENTADA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.
1. Cabem embargos de declaração para sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo divergência entre o voto e a ementa, a solução a ser dada é a prevista no art. 128, § 3o, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, que disciplina que os votos prevalecerão em face da ementa. Contudo, para melhor compreensão da deliberação do colegiado, impõe-se seja sanado o vício, retificando-se a ementa.
3. Não há falar em omissão em relação a questões relacionadas à matéria que não foi conhecida e examinada no acórdão embargado.
4. A insurgência com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, se não há omissão ou contradição no julgado.
5. Demonstrados suficientemente os fundamentos e os motivos das razões de decidir, não se constata vício a ser sanado.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a contradição apresentada na ementa do acórdão embargado.